Tribunal: TJES
Processo: 0024808-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024808-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA

APELADO: AUTO POSTO FRAGATA 282 LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança. A apelante pleiteava o pagamento de R$3.744,60, alegando inadimplemento decorrente da entrega de mercadorias, mas a sentença concluiu pela insuficiência das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prova documental apresentada pela apelante é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, considerando os efeitos da revelia decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensando, contudo, a produção de prova mínima que fundamente a pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Pátrios entendem que a presunção da revelia não é absoluta, exigindo-se, ainda, a análise das provas apresentadas pelo autor.

5. No caso, os documentos juntados pela apelante, como nota fiscal sem assinatura de recebimento, documentos internos unilateralmente confeccionados e outros sem força probatória inequívoca, não comprovam a entrega das mercadorias ou a existência do débito alegado.

6. A ausência de elementos como recibo de entrega, notificação ou protesto do título reforça a inexistência de prova mínima capaz de sustentar a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDÚSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando que a documentação apresentada não comprovou o crédito alegado.

Em suas razões recursais (ID n. 11124090), sustenta o apelante que, em virtude da revelia da parte requerida, os fatos narrados na inicial devem ser presumidos verdadeiros, sendo cabível a procedência da ação. Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento das parcelas cobradas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
por
INDÚSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que julgou improcedente a pretensão autoral,
sob o fundamento de insuficiência probatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações sobre a controvérsia posta em juízo. Na origem, a autora ingressou com ação de cobrança para receber o valor de R$3.744,60 (três mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), supostamente devido pela entrega de mercadorias. De acordo com a inicial, apesar de diversas tentativas de resolução extrajudicial, o apelado permaneceu inerte, motivando o ajuizamento da demanda.

A empresa requerida, regularmente citada, não apresentou contestação, ensejando a decretação da revelia. Ato contínuo, o juízo de origem julgou pela improcedência dos pedidos, entendendo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, já que os documentos apresentados não comprovam a entrega das mercadorias e o débito alegado.

A controvérsia recursal, assim, cinge-se à análise da suficiência da prova documental apresentada pela apelante para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Pois bem.

Como se sabe, a revelia implica
presunção relativa
de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo quando a matéria for de direito ou quando o conjunto probatório apontar em sentido contrário.

Neste sentido, mesmo na revelia, o autor não está dispensado de produzir prova mínima capaz de fundamentar sua pretensão, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.

2. Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para a procedência do pedido, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

2.1. Ademais, derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca da verossimilhança dos fatos alegados pela parte recorrida, bem como da comprovação da prestação dos serviços, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático provatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.679.223/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

No mesmo jaez é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR. O fato de o réu ter sido revel não enseja a presunção absoluta de veracidade das alegações trazidas pelo autor, devendo ser analisados os fatos apontados na inicial à luz da legislação processual. Se o autor não prova minimamente o fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral. (TJ-MG - AC: 10000210588265001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O recorrente, efetivamente, não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe competia. Prova insuficiente a amparar a condenação pretendida.\n A decretação da revelia do réu, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento total da pretensão deduzida pelo demandante na inicial.\Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50067382920208210010 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

Não obstante, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, CPC. REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova da contratação de cartão de crédito, seja pela assinatura de contrato ou termo de adesão.
2. Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.
3. Nesta senda, assim como o juiz de origem, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. Imperioso destacar que o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001605-83.2022.8.08.0014; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/07/2024)

No caso em apreço, a apelante juntou aos autos nota fiscal desprovida de assinatura que atestasse o recebimento da mercadoria, documentos internos unilateralmente confeccionados e outros que não comprovam, de
maneira inequívoca
, o cumprimento da obrigação alegada. Deve-se destacar, ainda, que em em apenas um dos documentos apresentados pela apelante demonstra a assinatura da parte apelada, porém não é possível comprovar que assinatura realizada é de um dos funcionários da empresa.

Deste modo, não há qualquer evidência de entrega das mercadorias, tais como recibo, notificação ou protesto do título. Assim, não se pode presumir a veracidade dos fatos narrados apenas com base na revelia da parte contrária.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual não há elementos suficientes para que se possa chegar a um entendimento diverso daquele apresentado na sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INDÚSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar